Tribunal: TJMT
Processo: 1015398-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015398-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DE LIMA - CPF: 456.506.751-04 (PACIENTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (IMPETRANTE), JOSE AUGUSTO DE LIMA - CPF: 456.506.751-04 (PACIENTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE SOUZA DA SILVA - CPF: 060.636.151-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ODYNILZA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 704.060.781-65 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 015.486.292-43 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER LOPES DA SILVA - CPF: 822.203.522-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA –

REVOGAÇÃO

–
1. NEGATIVA DE AUTORIA
–

EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS – NÃO CABIMENTO

–
2
.

FALTA DOS PRESSUPOSTOS
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE ELEVADA DE ENTORPECENTE – ENUNCIADO No.

25 DA TCCR/TJMT –
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
–
INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO
– ENUNCIADO No. 43 DA TCCR/TJMT

–
4.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA
– 5. COVID-19
–

RISCO DE CONTAMINAÇÃO – IMPERTINÊNCIA

–
VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA –
DEMAIS FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELA AUTORIDADE IMPETRADA
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA
E, NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA –

CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. Inadmissível o debate sobre tese de negativa de autoria em sede de
Habeas Corpus,
dada a natureza do
mandamu
s, que não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração de elementos de convicção, à míngua de fase processual destinada a tanto.

2. Não há que se cogitar de violação ao art. 93, IX da CF/88 ou ao art. 312 do CPP, quando a decisão atacada via
writ
estiver alicerçada na quantidade e na variedade de droga apreendida (127g de cocaína e 386g de maconha), caso em que a prisão preventiva é devidamente justificada para a garantia da ordem pública. Em conformidade com o Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbi
s: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

3. Embora apreciáveis, os predicados pessoais como residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, sua custódia provisória, notadamente quando identificados no decreto respectivo os requisitos e pressupostos ensejadores da medida. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
que dispõe:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

4. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

5. Constatado que o paciente que não faz parte do grupo de risco mencionado na Recomendação n. 62 do CNJ, impossível sua colocação em liberdade, por receio de contaminação pelo corona vírus (COVID-19). No que tange aos demais argumentos (debilidade dentro do ergástulo público, superlotação carcerária e impossibilidade de isolamento de detentos contagiados), tratando-se de temas não examinados pela autoridade apontada como coatora, inadmissível sua apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
José Augusto de Lima
, preso em flagrante pela suposta autoria dos crimes de Tráfico e de Associação para o Tráfico (art. 33,
caput,
e art. 35 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora a Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em prol do pleito liberatório, a Impetrante alega que: I) o Paciente não cometeu os crimes que lhe estão sendo atribuídos; II) não então presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP; III) o Paciente possui predicados favoráveis; IV)

as medidas cautelares do art. 319 do CPP são suficientes ao caso; V) há risco de contaminação pelo Covid-19.

Com tais argumentos, almeja,
in limine
, a revogação da prisão preventiva de
José Augusto de Lima,
buscando, caso seja vencida nesta tese, a substituição da preventiva por medida cautelar dela diversa ou a colocação do Paciente em prisão domiciliar (Id. 51523462).

Foram anexados documentos (Id. 51523463/51523471).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(Id. 52249967); a seguir, vieram as informações judiciais (Id. 53003461).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id. 54387450), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

HABEAS CORPUS
- tráfico ilícito [art. 33,
caput
, da lei no 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva - impossibilidade - sustentada carência de motivação do
decisum
- insubsistência - fundamentação idônea - perecimento das hipóteses elencadas no art. 312 do CPP não demonstrado - motivos da prisão inalterados - característica
rebus sic stantibus
da segregação cautelar – 2. Sustentada revogação da prisão em razão da superlotação, e a falta de condições de higiene que poderiam tornar o paciente mais suscetível à contaminação pelo covid-19 – inadmissibilidade – ausência de comprovação, documentos defasados – providências sanitárias adotadas pela cadeia local – resolução no 62 do CNJ não vinculativa – 3. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública constrangimento ilegal não visualizado - pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020